Tribunal: TJDFT
Processo: 0717851-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.021. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. REGRAS CONSUMERISTAS. NÃO APLICAÇÃO. HORAS EXTRAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO REPETIVIVO. MODULAÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REGULAMENTO. TETO DE PARTICIPAÇÃO. COMPENSAÇÃO. PATROCINADOR. CORRESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, a controvérsia relaciona-se, especificamente, à revisão de valor da suplementação da inclusão de verbas decorrentes de horas extraordinárias, não sendo afetada, portanto, ao julgamento do Tema no 1.021. Pedido de suspensão do feito não acatado.
2. Não há incompetência absoluta da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria (RE 586453). O pedido de recomposição da reserva matemática é matéria puramente de previdência complementar e o Banco do Brasil está no processo, não em razão da relação de trabalho, mas sim pelo fato de que ele é o patrocinador do plano de previdência fechada da PREVI.
3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar na demanda, uma vez que há pertinência subjetiva para figurar no polo passivo em relação à pretensão que lhe fora apontada, mormente diante de sua condição de patrocinador do plano de previdência fechado da PREVI.
4. Em relação à pretensão contra a PREVI, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme enunciados n° 291 e 427 de Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, considerando-se que tal pretensão surgiu com o trânsito em julgado da ação trabalhista que confirmou o direito às horas extras. Por sua vez, prescrição da pretensão em desfavor do Banco do Brasil, que também possui prazo quinquenal, terá início a partir do trânsito em julgado do acórdão desta ação revisional, em aplicação à teoria da actio nata, pois será quando haverá a formação da obrigação à recomposição da reserva matemática.
5. Não se aplicam as regras consumeristas em razão de ser a PREVI uma entidade fechada de previdência privada, consoante entendimento externado no Enunciado n° 563 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
6. A tese firmada no REsp 1.312.736/RS (Tema 955), foi no sentido de que não caberia inclusão das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, quando já concedido o benefício.
7. No entanto, em modulação dos efeitos da decisão (artigo 927, §3o, do Código de Processo Civil) foi determinado que, nas demandas já ajuizadas ao tempo do julgamento do REsp vinculativo, dever-se-á observar a inclusão das horas extraordinárias habituais no cálculo dos proventos de aposentadoria, desde que condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
8. A apuração em liquidação de sentença antecede o pagamento propriamente dito e segue o rito estabelecido no artigo 509 do Código de Processo Civil e seguintes, não sendo fase final do cumprimento de sentença. Assim, esta determinação não ofende a regra de recomposição prévia das reservas matemáticas.
9. A revisão da aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência da PREVI, inclusive no que concerne ao teto de participação previsto no artigo 28 do Regulamento.
10. Não há nenhum óbice para que se possibilite a compensação, pois é inegável que a PREVI e o patrocinado, como consequência do resultado desta ação e, após cumpridos os devidos requisitos, serão credores e devedores entre si, atraindo a incidência do instituto da compensação prevista no artigo 368 e seguintes do Código Civil.
11. A tese firmada no REsp 1.312.736/RS (Tema 955) não afastou a eventual responsabilidade do patrocinador pelo custeio da recomposição da reserva matemática em ações judiciais em que figure como parte (EDcl no REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019).
12. O nexo causal entre o comportamento do banco e a negativa de revisão da aposentadoria por parte da PREVI reside no fato de que é necessária a prévia recomposição da reserva matemática e o banco é corresponsável pela fonte de custeio, uma vez ser o patrocinador (ex-empregador), nos termos do artigo 6° da Lei Complementar n° 108/01.
13. Diante da sucumbência mínima da parte autora em relação à PREVI, esta foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, incluindo as parcelas vencidas no curso do processo. Arcar com o ônus de sucumbência e a condenação em honorários advocatícios é consectário legal do julgamento de procedência da pretensão inicial resistida pela parte adversa.
14. Não há que se falar em fixação dos honorários advocatícios equitativamente em quantia certa, tendo em vista que, contrariamente ao disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, a presente demanda, não obstante a necessidade de liquidação da sentença, não é de valor inestimável nem é irrisório o proveito econômico da causa.
15. A fixação dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação, na forma como fixados em primeira instância, pois de acordo com as normas do Código de Processo Civil (art. 85, §2o).
16. Preliminares e prejudicial de prescrição não acolhidas. Apelações não providas. Fixados honorários recursais.